Tribunal: TJDFT
Processo: 0723825-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO EM ATRASO DO CARTÃO DE CRÉDITO. ENCARGOS DEVIDOS PELA MORA. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença juízo do 5° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determinou que o requerido excluísse o nome do autor do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária, bem como condenou a empresa recorrente ao pagamento dos valores de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais e R$ 1.045,16 (um mil e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos) referente à repetição do indébito.

2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais e tutela antecipada. Narrou que ao tentar financiar um veículo foi surpreendido com o nome inscrito no SERASA. Verificou que eram dívidas no valor de R$ 35,59 ( trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) e R$ 243,95 (duzentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos) junto a instituição recorrente. Pontuou que já havia encerrado sua conta bancária junto ao banco, tendo quitado todos os débitos (ID 43599032 e ID 43599034). Contudo, seu nome foi inserido indevidamente no cadastro de inadimplentes. Ressaltou que para não perder o negócio da compra do veículo pagou todos os valores cobrados indevidamente o que deu azo para o ingresso da respectiva ação.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 43599521). Contrarrazões apresentadas (ID 43599527).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na tempestividade da retirada de todas as restrições no prazo legal e na existência de dívida legitima, que afaste a condenação à repetição do indébito e pagamento de indenização por danos morais.

6. Em suas razões recursais, a empresa recorrente alegou que a negativação do nome do recorrido era lícita e devida, pois a dívida dos cartões de crédito existia. Asseverou que no dia 20/10/21 o autor solicitou a segunda via das faturas dos cartões. Pontuou que os débitos venciam em 10/10/21 e só foram pagos em 25/10/21, gerando multa e encargos (ID 43599033 e ID 43599034). A cobrança de multas e encargos pelo pagamento em atraso permaneceram e após 60 (sessenta) dias, o cadastro do autor foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito. Narrou que em 29/04/22 o recorrido entrou em contato com a instituição questionando quanto a negativação do seu nome e que foi orientado a procurar a assessoria de cobrança. Em 02/05/22 o autor solicitou os boletos para quitação da dívida, o que ocorreu em 04/05/22. Em 05/05/22 foi feita a exclusão do cadastro do requerido junto aos órgãos de proteção de acordo com o prazo estabelecido pela Súmula 548/STJ. Ao final, requereu a reforma da sentença devendo todos os pedidos serem julgados improcedentes.

7. O autor possuía débitos de dois cartões de crédito junto à recorrente. O vencimento dos respectivos títulos ocorriam no dia 10 (dez) de cada mês (ID 43599044, pg. 03). Contudo, no mês de Outubro, tais débitos só foram pagos no dia 25/10/21(ID 43599033 e ID 43599034). Sabe-se que o atraso no pagamento das dívidas geram obrigações acessórias como multa, juros e demais encargos. No caso dos autos, tais obrigações foram cobradas nas faturas posteriores (11/21 e 12/21) e não foram pagas, dando ensejo a inscrição do nome do autor no cadastro dos serviços de proteção ao credito. Não há prática de ato ilícito pela recorrente, pois exerceu o seu direito ante a inadimplência do autor.

8. Conforme consta da inicial e na contestação, os valores devidos, a título de encargos, foram pagos em 04/05/22. Em 05/05/22 o nome do requerido foi retirado do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito (ID 43599044, pg. 04) conforme Súmula no 548 do STJ. Assim, ante a legitimidade da cobrança e ausência de prática de ato ilícito, não há que se falar em indenização por dano moral e repetição do indébito.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

10. Sem custas finais e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.